Tribunal: TJBA
Processo: 8049351-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049351-79.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS DOS REIS

Advogado(s)
:
ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR, WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO.

1 - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a abusividade da taxa de juros pactuada em contrato de empréstimo consignado, determinando sua substituição pela taxa média de mercado e fixando indenização por danos morais em favor do consumidor.
2 - Ausência de argumentos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada, a qual se encontra em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ. Agravo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049351-79.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JOSE CARLOS DOS REIS
e como apelada
BANCO FICSA S/A.
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes deste órgão fracionário em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.